Tribunal: TJES
Processo: 5000259-72.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000259-72.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000259-72.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A

MAGISTRADA: MMª JUÍZA DE DIREITO ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Apelação Cível manejada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, haja vista estar inconformado com a r. sentença (ID nº 1541544), por meio da qual a MMª Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais da Comarca de Vitória julgara parcialmente procedente o pedido formulado na peça vestibular do

BANCO VOLKSWAGEN S/A
,
para reduzir a multa fixada pelo PROCON Municipal em R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos) para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (ID nº 1541546), o Recorrente sustenta a reforma do
decisum
impugnado, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos, a saber:
(i)
ocorrera ofensa às regras insculpidas no Decreto Municipal nº 11.738/03;
(ii)
a multa fora aplicada em montante razoável e proporcional;
(iii)
a fixação das verbas de sucumbência merece reparo, porque fora mínima a sucumbência do Município de Vitória;
(iv)
não existiria lastro jurídico para a condenação do Ente Municipal ao pagamento das custas processuais.

Em suas contrarrazões (ID nº 1541551), o Recorrido sustenta o desprovimento do Apelo.

É o sucinto relatório.

Sem revisão, nos termos da Lei n. 13.105/2015.

Vitória, 18 de outubro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000259-72.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível manejada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, haja vista estar inconformado com a r. sentença (ID nº 1541544), por meio da qual a MMª Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais da Comarca de Vitória julgara parcialmente procedente o pedido formulado na peça vestibular do

BANCO VOLKSWAGEN S/A
,
para reduzir a multa fixada pelo PROCON Municipal em R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos) para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (ID nº 1541546), o Recorrente sustenta a reforma do
decisum
impugnado, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos, a saber:
(i)
ocorrera ofensa às regras insculpidas no Decreto Municipal nº 11.738/03;
(ii)
a multa fora aplicada em montante razoável e proporcional;
(iii)
a fixação das verbas de sucumbência merece reparo, porque fora mínima a sucumbência do Município de Vitória;
(iv)
não existiria lastro jurídico para a condenação do Ente Municipal ao pagamento das custas processuais.

De um exame detido dos autos, observa-se que o Recorrido opusera
embargos
no bojo da
execução fiscal
ajuizada pelo Município de Vitória, ao argumento de que a multa que o Procon Municipal lhe aplicara, no montante de R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), padeceria de vícios no campo da legalidade e também se mostraria excessiva.

Sensível aos argumentos da instituição financeira ora Recorrida, o Órgão
a quo
julgara seu pedido parcialmente procedente, para reduzir a multa supracitada para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. Sem embargo da combatividade do Apelante, sua pretensão não merece acolhimento.

De um exame detido dos Diplomas da legislação municipal indicados pelo Recorrente, decerto merece transcrição o artigo 36 do Decreto Municipal nº 11.738/03, assim grafado:

“Artigo 36. A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57 parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor na forma prevista pelo presente ato normativo.”

Embora o Procon Municipal de Vitória deva se pautar pelos critérios de

dosimetria prescritos no Decreto Municipal nº 11.738/03, os seus atos administrativos não podem estar desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, tampouco dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FALTA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CONSUMIDOR. ART. 333, I, DO CPC. PROCON. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. PODER DE POLÍCIA. NÃO APRECIAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, MAS DE DEVER INERENTE A TODO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. QUANTUM DA PENALIDADE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por entender desrespeitados os arts. 30, 31, 36, caput, e 37, §§ 1º e 3º, do CDC, bem como os arts. 13, VI, e 19, do Decreto 2.181/97, o PROCON Estadual aplicou a penalidade questionada nesta demanda. (...) 6.
No que concerne ao quantum arbitrado a título de penalidade administrativa, esta Corte posiciona-se no sentido de que 'para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e no Decreto (...), a proporcionalidade e razoabilidade da quantia a ser fixada ante as circunstâncias do caso concreto.
' (TJES, EDAC 24110111739, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Rel. Substituto: FABIO BRASIL NERY, 2ª C.Civ., DJ: 24/03/2015). 7.

de acordo com o art. 57 do CDC, na fixação da multa, devem ser observadas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a situação econômica do fornecedor. 8. Em razão da

finalidade pedagógica da sanção, 'o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita.' (TJES, AC 24120304118, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª C.Civ., DJ: 10/03/2015). (...)”(TJES, Classe: Apelação, 24080464597, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2017, Data da Publicação no Diário: 04/05/2017).

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ESCLARECIMENTO DO JULGADO QUE SE IMPÕE. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO CONCLUSIVO PELA DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA FIXADA ADMINISTRATIVAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2.
Para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e no Decreto Municipal, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia a ser fixada ante as circustâncias do caso concreto.
3. Recurso conhecido e provido.”(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24110111739, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2015, Data da Publicação no Diário: 24/03/2015).

Em outras palavras, conquanto os órgãos do Poder Executivo estejam habilitados à aplicação de penalidades no legítimo exercício do seu poder de polícia, isso não significa que as sanções sejam insindicáveis pelo Poder Judiciário, sobretudo quando seus montantes se revelem incompatíveis com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade. Decerto, pensamento diverso implicaria verdadeira subversão jurídica, quer por oferecer a simples decretos municipais – isto é, atos infralegais – a possibilidade de sobrepujar princípios com
status
constitucional, quer por afastar do controle jurisdicional multas revestidas de caráter confiscatório, ou seja, injunções inadmissíveis ao direito constitucional de propriedade (art. 5º, inc. XXII, da CR/88).

Não custa registrar que o próprio Decreto Municipal (art. 36), ao dispor sobre a fixação dos valores das multas, remete o aplicador aos limites legais do Código de Defesa do Consumidor – mais precisamente ao art. 57 do referido Diploma Consumerista –, praticamente repetindo os critérios elencados na referida lei federal.

Diante desse cenário, não prospera a alegação de ofensa à exigência de reserva de plenário prevista no art. 97 da CR/88, porque
o
verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo não alcança situações jurídicas em que o órgão julgador tenha dirimido conflito de interesses a partir de interpretação de norma legal
(
Rcl 10.865 AgR
, rel. min. Marco Aurélio, j. 27-2-2014, P,
DJE
de 31-3-2014
)
.

É imperioso relembrar que, segundo o mesmo Pretório Excelso, o embasamento da decisão em princípios constitucionais não implica, necessariamente, juízo de inconstitucionalidade
(
RE 575.895 AgR
, voto da rel. min. Ellen Gracie, j. 15-3-2011, 2ª T,
DJE
de 5-4-2011)
.

Saliente-se, outrossim, que a tese invocada pelo Município tem sido largamente rechaçada pela jurisprudência desta Corte, como ilustram as ementas a seguir:

“[...]
Inexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade.
Precedentes do c. STF. [...].” (TJES, Classe: Apelação, 024160278164, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 23/08/2019). [Não existem grifos no original]

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. VALOR DA MULTA. TELEVISÃO COM DEFEITO. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS E AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A jurisprudência deste TJES, amparada em entendimento doSTF, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade
. 4- Recurso desprovido. [...].” (TJES, Apelação, 024151654654, Rel. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 23/09/2019, Data da Publicação no Diário: 09/10/2019). [Não existem grifos no original]

Logo, afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante da penalidade quando este se revelar em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse mesmo sentido, é clara a ementa a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL - MULTAS – SUCESSIVAS AUTUAÇÕES – MESMO FATO GERADOR – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL – SERVIÇO BANCÁRIO REFERENTE A SEGURANÇA, RAPIDEZ E CONFORTO - MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
O Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, no entanto, se provocado, pode controlar a legalidade ou legitimidade de um ato discricionário pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
(...)”(TJES, 4ª Câm. Cível, Apelação 11140028199, Rel. WALACE PANDOLPHO KIFFER, j. 27/06/2016, Data da Publicação no Diário: 05/07/2016). [Não existe grifo no original]

Ora, impende consignar que, conforme o art. 28 do Decreto nº 2.181/97, “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.”

No caso em apreço, fora imposta à instituição financeira multa de R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), isto é, sanção de importância bastante expressiva quando cotejada com a
extensão do dano causado
ao consumidor e o suposto
benefício auferido
com a infração praticada.

Além disso, fora dada excessiva importância à condição econômica da fornecedora, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (
gravidade da infração
e
vantagem auferida
) para individualizar o valor da multa, razão pela qual o valor da penalidade fixada desrespeitara os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Não constitui demasia ressaltar, outrossim, que em casos análogos a jurisprudência desta Corte tem sido até mais arrojada que o Órgão
a quo
, asseverando que as penalidades não podem ser transformadas numa “indústria” e tampouco em fonte de enriquecimento sem causa, como ilustra o seguinte aresto:

“APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA APLICAÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. - A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 2. - A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 3. - A multa administrativa fixada em valor abusivo foge à razoabilidade e proporcionalidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto. 4. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 5. -
O valor da multa fixada em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) deve ser reduzida para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até mesmo porque o aparelho de celular que apresentou defeito e que originou a reclamação foi adquirido pelo consumidor por R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais).
[...].” (TJES, 1ª Câm. Cível, Apelação nº 048160011507, Rel. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, DJES de 11/09/2018).

Destarte, quer pela avaliação equivocada de alguns critérios dosimétricos da legislação, quer pela ofensa à proporcionalidade e razoabilidade, não há lastro jurídico para a reforma da sentença ora impugnada neste ponto.

Sustenta o Apelante, outrossim, ter decaído de uma parte mínima da postulação, motivo pelo qual não se justificaria a sucumbência recíproca proclamada pela sentença.

É preciso deixar claro, neste particular, que aqui não se trata de cumulação sucessiva, mas sim de cumulação subsidiária de pedidos, os quais são formulados em grau de hierarquia. Em sendo rejeitado o pedido principal e acolhido o de menor importância (subsidiário) há sucumbência recíproca (art. 21 do CPC/73 e 86 do CPC/2015), conforme se pode depreender do
EREsp 616.918/MG
, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ART. 289 DO CPC.
CUMULAÇÃO IMPRÓPRIA SUBSIDIÁRIA DE PEDIDOS (CUMULAÇÃO EVENTUAL). ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO E REJEIÇÃO DO PRINCIPAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
. [...] Já na cumulação subsidiária, como é o caso dos autos, os pedidos são formulados em grau de hierarquia, denotando a existência de um pedido principal e outro (ou outros) subsidiário(s). [...] A orientação consagrada no aresto paradigma, na linha dos precedentes desta Corte, não traz o inconveniente.
Havendo a rejeição do pedido principal e o acolhimento de outro subsidiário, estará configurada a mútua sucumbência, podendo o juiz, no caso concreto e com recurso ao juízo de equidade, atribuir os ônus sucumbenciais integralmente ao réu, quando reconhecer a sucumbência mínima do autor naqueles casos em que há parcial equivalência entre os pedidos principal e subsidiário
. 7. Embargos de divergência providos.” (EREsp 616.918/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/08/2010, DJe 23/08/2010).

Mas vou além: se por um lado o pedido principal de invalidação fora rechaçado, por outro o subsidiário fora acolhido, ensejando a redução da multa administrativa imposta pelo Procon em quase 85% (oitenta e cinco por cento), motivo pelo qual não há falar em sucumbência mínima do réu, ora Apelante. No mesmo sentido, inclusive, aponta o julgado a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1.
A CEF foi autuada pelo PROCON
em virtude de deixar um consumidor esperando por mais de 30 minutos para ser atendido (art. 12, IX do Decreto nº 2.181/97 c/c art. 6º, X, da Lei nº 8.070/90), sendo-lhe aplicada multa de R$ 5.643,99. Formulou o pedido de nulidade da multa e do procedimento administrativo que lhe deu origem ou, "sucessivamente e alternativamente ", a substituição da multa pela pena de advertência ou a redução do valor da sanção administrativa. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido apenas para reduzir o montante da multa para R$ 3.762,65, ao fundamento de aplicação indevida de agravantes. 2. A rigor, não se trata de cumulação sucessiva, mas sim de cumulação subsidiária de pedidos, os quais são formulados em grau de hierarquia.
Em sendo rejeitado o pedido principal e acolhido o de menor importância (subsidiário) há sucumbência recíproca (art. 21, caput, do CPC/73, mantido em essência no art. 86, caput, do CPC/2015). Precedente da Corte Especial do STJ: EREsp 616.918/MG. 3. Acolhido o pedido subsidiário de redução da multa administrativa em mais de 30% não há falar em sucumbência mínima do réu.
4. Apelação desprovida.” (TRF 02ª R.; AC 0001497-25.2010.4.02.5103; Sétima Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Luiz Paulo S. Araujo Filho; Julg. 28/02/2018; DEJF 09/03/2018).

Ademais,
"a jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos"
(EDcl no REsp n. 953.460/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/8/2011, DJe de 19/8/2011).

Diante desse panorama, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, a fim de que cada uma das partes arque com 50% (cinquenta por cento) deles. No mesmo sentido, inclusive, já se pronunciou esta Egrégia Quarta Câmara Cível, conforme ilustra o julgado a seguir:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO MULTA APLICADA PELO PROCON VALIDADE RECONHECIMENTO DE PRÁTICA ABUSIVA IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA MAIS BENÉFICA PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA MULTA ACOLHIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. [...] Assiste razão ao autor/apelado com relação ao valor da multa aplicada, devendo ser acolhido o seu pleito subsidiário, vez que o montante de R$ 33.163,02 (trinta e três mil, cento e sessenta e três reais e dois centavos) revela-se desproporcional. 6
Com o acolhimento do pedido subsidiário formulado pelo autor/apelado, na esteira do entendimento firmado pelo STJ, necessário o reconhecimento da sucumbência recíproca, devendo cada parte arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, além dos honorários sucumbenciais da parte contrária
, vedada a compensação. 7 - Recurso parcialmente provido.” (TJES, Classe: Apelação, 024140374737, Relator : MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 22/04/2019, DJES de 05/07/2019).

No tocante à condenação do Município ao pagamento das custas processuais, não é possível identificar a ilegalidade mencionada no petitório recursal, sobretudo porque:
(1)
diante da natureza tributária das custas – as quais se enquadram como taxa – a isenção prevista na Lei Federal nº 6.830/80 não se estende àquelas devidas à Justiça Estadual, uma vez que é vedado à União instituir isenções de tributos da competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do inciso III do artigo 151 da Constituição Federal;
(2)
a partir de uma interpretação conforme à Constituição, o art. 39 da Lei de Execuções Fiscais deve ser lido à luz da nova ordem constitucional, razão pela qual somente pode ser aplicado validamente à administração pública federal, mais precisamente à União, suas autarquias e fundações, as quais estão dispensadas do pagamento de custas quando litigarem no âmbito da Justiça Federal; e
(3)
se a Lei nº 6.830/80 fora editada pela União, não pode isentar o Município do pagamento de tributo de competência do Estado, sob pena de ofensa manifesta não só ao princípio federativo – hospedado, nos arts. 1º e 60, parágrafo 4º, inc. I, da Lei Fundamental –, mas também aos arts. 151, inc. III, 24, inc. IV e, como se não bastasse, também ao art. 150, parágrafo 6º, do mesmo texto constitucional, o qual exige lei específica (logo, monotemática) do ente tributante competente para a concessão de isenção.

No âmbito desta Egrégia Corte, multiplicam-se os julgados que conferem aplicabilidade à Lei Estadual nº 9.974/2013 – Diploma Legal dedicado à regulação da cobrança da taxa judiciária –, mesmo naquelas situações em que o Município sucumbe no bojo de Execuções Fiscais. Vejamos alguns arestos ilustrativos:

“A
PELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL.
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS.

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Na Execução Fiscal, quando falecido o contribuinte antes do ajuizamento, não é possível o direcionamento para terceiros, sendo causa para extinção do sem resolução do mérito por ausência de condição da ação, qual seja, legitimidade passiva. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em razão do princípio da causalidade, as custas e honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento do mérito ou pela parte que viesse a ser a perdedora caso o magistrado julgasse o mérito da causa. (...). (RESP 552.723-AGRG/CE, Rel. Min. Arnaldo ESTEVES Lima) 3. Na exegese do
art. 24, I e IV da CF
, compete concorrentemente à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre direito tributário e custas dos serviços forenses, contudo, é vedado à União instituir isenção de tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal e ou dos Municípios, conforme dispõe o
art. 151, III da Carta Magna
. No que tange a isenção o
art. 111, do CTN
, determina que seja feita a interpretação literária do preceito legal em sendo assim, a isenção prevista no
artigo 39 da LEF
, deve ser aplicada apenas no âmbito da Justiça Federal. 4.
No que pertine ao pagamento de custas processuais, somente o Estado do Espírito Santo, suas autarquias, agências reguladoras e fundações públicas, estão dispensadas do seu pagamento, nos exatos termos do artigo 20, da Lei nº 9.974/2013.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0001369-80.2008.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 27/01/2020; DJES 03/02/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL.
CUSTAS DEVIDAS PELO
MUNICÍPIO.
VERBAS HONORÁRIAS REDUZIDAS. OBSERVÂNCIA DO
ART. 20, §4º, DO CPC/1973
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tendo em vista a vedação determinada pela Carta Magna, não pode a União isentar a Fazenda Pública Municipal ou Estadual do pagamento de
custas, por serem espécie de tributo, qual seja, taxa. 2.
Em âmbito estadual, foi sancionada a Lei nº
9.974/2013, que dispõe sobre o Regimento de
Custas no Espírito Santo, cuja competência para legislar é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal. E a referida Lei, em seu art. 20, apenas isentou o Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras, excluindo os Municípios do rol de entes isentos do recolhimento das
custas processuais.
3. Os honorários advocatícios de sucumbência podem ser reduzidos a percentual inferior ao mínimo de 10% quando houver condenação da Fazenda Pública, pois o juiz não está limitado aos percentuais estabelecidos no
art. 20, § 3º, do CPC/1973
, devendo, no entanto, observar a equidade. 4. Os honorários fixados na sentença, no montante de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) revela-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 1.000,00 (Mil reais), valor que se mostra mais compatível com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de duração da demanda, conforme os parâmetros previstos no
art. 20, §3º, do CPC/1973
, observando ainda os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que devem pautar o arbitramento da verba honorária. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (
TJES; AC 0048550-04.2013.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 18/11/2019; DJES 14/01/2020).

Com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, percebe-se que o Órgão “a quo” enunciara o seguinte, “in verbis”:

“
CONDENO
, ainda, as partes em honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, §2º e §3, I do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação
, consonante entendimento exarado no REsp nº 1.746.072.
” [Não existem grifos no original]

Ora, a partir do momento em que não houvera
condenação
– mas, sim, a desconstituição parcial da multa aplicada –, salta aos olhos a inadequação do critério empregado pela julgadora de origem para a quantificação da verba honorária, motivo pelo qual se revela muito mais consentânea com a legislação processual vigente a utilização do
proveito econômico obtido
por cada uma das partes, a qual encontra previsão expressa no art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Malgrado tal questão, afeta aos honorários sucumbenciais, não tenha sido objeto de impugnação pela parte Recorrente, é preciso rememorar que, sobretudo à luz do efeito translativo do recurso, ela se insere dentre aquelas matérias de ordem pública passíveis de conhecimento de ofício pelo órgão julgador, senão, vejamos:

“[...] Diante do efeito translativo da apelação, as questões acessórias que poderiam ser resolvidas, de ofício, pelo juiz de primeiro grau,
como é o caso dos honorários advocatícios, também estão sujeitas à apreciação por parte do Tribunal ad quem, independentemente de provocação.
Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1841809/AM, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021).

“[....] Na forma da jurisprudência do STJ,
"os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus"
[...].” (AgInt no REsp 1742809/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 18/12/2018).

Portanto, diante da ausência de
condenação
, os honorários advocatícios sucumbenciais – fixados pelo Órgão “a quo” no patamar de 10% (dez por cento) – incidirão sobre o
proveito econômico obtido
por cada uma das partes, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC/2015 e da fundamentação acima.

Ante o exposto, conheço do recurso do Município de Vitória mas, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
, majorando em 1 (um) ponto percentual, com base no § 11 do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios fixados pelo Juízo “a quo” em desfavor da referida Pessoa Política.

É como voto.

Eminentes Pares, pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade a matéria nele tratada, considerando a divergência instaurada.

Relembro trata-se de Apelação Cível manejada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, haja vista estar inconformado com a r. sentença (ID nº 1541544), por meio da qual a MMª Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais da Comarca de Vitória julgara parcialmente procedente o pedido formulado na peça vestibular do

BANCO VOLKSWAGEN S/A, para reduzir a multa fixada pelo PROCON Municipal em R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos) para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana NEGOU PROVIMENTO ao recurso.

Pois bem. Peço
venia
ao Desembargador Jorge do Nascimento Viana para divergir quanto às custas.

Especificamente com relação às execuções fiscais, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que, apenas no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária. Senão vejamos:

Art. 39 -
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos
. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único -
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

No caso dos autos originários, tendo sido a Fazenda Pública Municipal a exequente e não tendo havido qualquer antecipação de custas por parte do executado, não existem valores a serem ressarcidos, à mingua de qualquer despesa efetuada pela parte contrária.

Com efeito, havendo legislação especial disciplinando a matéria, assiste razão ao Município quanto à isenção ao pagamento das custas processuais, restando violada a norma jurídica (art. 39 da Lei 6.830/90).

Portanto, firme nas razões expostas, divirjo do voto de relatoria e voto
pelo parcial provimento ao recurso do Município de Vitória, afastando a condenação em custas processuais imposta na sentença recorrida.

É como voto.

Revendo os autos cheguei a mesma conclusão do ilustre relator.

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5000259-72.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V
ISTA

Vieram-me os autos conclusos, na forma do art. 942, do Código de Processo Civil, ante a ausência de unanimidade de julgamento, haja vista a divergência instaurada pelo voto do eminente e culto Desembargador Manoel Alves Rabelo, bem como pelo voto do não menos eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida que, por fundamentos diversos, deram parcial provimento ao presente recurso de apelação, dissentindo do voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Jorge do Nascimento Viana, que negara provimento ao recurso.

Registro, inicialmente, que trago o presente voto apenas na presente data em razão dos problemas técnicos apresentados pelo PJe, que, apesar da conclusão do processo ao meu Gabinete, não disponibilizou o teor dos votos proferidos pelos vogais, impedindo o conhecimento da matéria e da respectiva divergência. Apenas na semana passada a intercorrência foi solucionada, permitindo a prolação do presente voto.

Feita a ressalva, rememoro aos eminentes pares que cuidam os autos de “embargos à execução fiscal” por meio dos quais o Banco Volskwagen, ora Apelado, pretende a anulação ou, subsidiariamente, a redução da multa administrativa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor (PROCON) do Município de Vitória, ora Apelante.

Na sentença impugnada, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir a multa fixada pelo PROCON Municipal em R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). A sentença hostilizada condenou, ainda, as partes a arcarem, reciprocamente, com os honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, bem como a repartirem o valor das custas processuais.

O eminente e culto Relator, Desembargador Jorge do Nascimento Viana, negou provimento ao recurso, mantendo a redução da multa e a condenação das partes aos consectários legais. Modificou, porém, de ofício, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, a fim de que seja considerado o proveito econômico obtido e não do valor da condenação. O referido voto foi acompanhado, integralmente, pelo eminente e culto Desembargador Robson Luiz Albanez.

O eminente e culto Desembargador Manoel Alves Rabelo proferiu voto por meio do qual deu parcial provimento ao recurso, divergindo parcialmente do não menos eminente e culto Relator, Desembargador Jorge do Nascimento Viana, apenas para isentar o Município de Vitória, ora Apelante, do pagamento das custas processuais.

O eminente e culto Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, por seu turno, proferiu voto de parcial provimento ao recurso, reconhecendo que o Município de Vitória deve arcar apenas com metade das custas processuais adiantadas pelo Apelado, ante a sucumbência recíproca.

Pois bem.

Após examinar detidamente os autos e analisar atentamente os fundamentos delineados pelos eminentes pares que me antecederam, registro que comungo com as razões expostas pelo eminente e culto Relator, Desembargador Jorge do Nascimento Viana, no que concerne à redução da multa administrativa aplicada e quanto à repartição da verba honorária sucumbencial.

No entanto, peço
vênia
aos eminentes pares que se manifestaram em sentido oposto para acompanhar o eminente e culto Desembargador Arthur José Neiva de Almeida quanto à condenação do Município de Vitória apenas à metade das custas processuais adiantadas pelo Apelado.

Registro que, em outras oportunidades, seguindo a orientação prevalente neste Egrégio Tribunal de Justiça, manifestei-me no sentido de que, em situações como a presente, aplica-se o disposto no art. 39, parágrafo único, da Lei Federal nº 6.830/80, em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir à parte oposta apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.

No caso vertente, e como salientado pelo eminente e culto Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, ante o adiantamento de custas pelo Apelado na oposição dos presentes “embargos à execução fiscal”, deverá o Apelante ressarcir o primeiro das despesas adiantadas, porém, de forma repartida, ante a sucumbência recíproca.

Ante todo o exposto, e rogando
vênia
aos eminentes pares que se manifestaram em sentido diverso, dou parcial provimento ao recurso, nos termos do voto proferido pelo eminente e culto Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

É como me manifesto.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000259-72.2019.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
BANCO VOLKSWAGEN S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO-VISTA:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

(VOTO-VISTA)

Eminentes pares, relembro que a presente Apelação Cível foi interposta pelo Município de Vitória devido à Sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos pelo Banco Volkswagen S/A, em que a Magistrada singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial e, dentre outras deliberações, condenou as partes reciprocamente no pagamento de custas processuais – ponto do
decisum
que gerou a discussão em apreço.

O eminente Relator, Desembargador Jorge do Nascimento Viana, prolatou voto a fim de negar provimento ao recurso sob o fundamento de que “
a isenção prevista na Lei Federal nº 6.830/80 não se estende àquelas devidas à Justiça Estadual, uma vez que é vedado à União instituir isenções de tributos da competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do inciso III do artigo 151 da Constituição Federal
”.

Quanto ao ponto, em diversas oportunidades tenho me manifestado no sentido de que, conforme disposto no art. 39 da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal, mas apenas a ressarcir,
quando vencida
, as despesas feitas pela parte contrária,
in verbis
:

Art. 39 -
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único -
Se vencida
, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária. (
Grifei
)

Inclusive a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ tem reconhecido que as Fazendas Públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios são isentas do recolhimento de custas efetivamente estatais, nas Ações de Execução Fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, devendo, apenas quando vencidas, ressarcirem o valor das despesas feitas pela parte contrária. Nessa toada:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA NACIONAL. ISENÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. O STJ, no REsp 1.107.543/SP, julgado na forma dos recursos repetitivos, da relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, firmou o entendimento segundo o qual a Fazenda Pública Federal é isenta do pagamento das custas processuais e emolumentos, mesmo quando a execução fiscal tenha sido proposta perante a Justiça Estadual,
devendo ressarcir, entretanto, as despesas que tiverem sido antecipadas pelo contribuinte, caso seja vencida
. 2. Recurso Especial provido para declarar o direito da Fazenda Nacional à isenção das custas processuais. (REsp 1701887/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017)
Grifei

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FAZENDA NACIONAL. CUSTAS EFETIVAMENTE ESTATAIS. ISENÇÃO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: RESP 1.107.543/SP, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 26.4.2010. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL.
[...] 4. No caso vertente, esta egrégia Corte Superior, no REsp. 1.107.543/SP, julgado na forma do art. 543-C do CPC/73 (Representativo do Controvérsia), da relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, firmou o entendimento, segundo o qual a Fazenda Pública Federal é isenta do pagamento das custas processuais e emolumentos, mesmo quando a execução fiscal tenha sido proposta perante a Justiça Estadual,
devendo ressarcir, entretanto, as despesas que tiverem sido antecipadas pelo contribuinte, caso seja vencida
. 5. Embargos de Declaração da FAZENDA NACIONAL acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao Recurso Especial, de modo a declarar o direito da recorrente à isenção das custas processuais. (EDcl no AgRg no REsp 1276844/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 06/02/2017).
Grifei

Na mesma linha o posicionamento majoritário deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL CANCELAMENTO DA CDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO CUSTAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE VALOR EXORBITANTE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal
, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.
2. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios e das despesas processuais se dá em virtude do princípio da sucumbência, sendo certo que este deve ser aplicado em consonância com o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo. (TJES, Apelação Cível, 100200061503, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021)
Grifei

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CITAÇÃO DETERMINADA ANTES DA EDIÇÃO DA LC Nº 118/2005 AUSÊNCIA DE MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO CUSTAS CONDENAÇÃO INDEVIDA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 5. Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais,
somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024030175830, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/03/2021)
Grifei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS SUPORTADAS PELO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. [...] IV. O artigo 39, da Lei de Lei Federal nº 6.830/80, disciplina que a Fazenda Pública esta dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais,
ficando obrigada, no entanto, a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, caso sucumbente.
V.
Na espécie, vencida a Fazenda Púbica Municipal, deve esta responder pelas custas processuais suportadas pelo Recorrido
. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 024080257009, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020).
Grifei

No caso em análise, foi reconhecida pela Magistrada
a quo
a ocorrência de sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), sendo importante ressaltar que houve adiantamento de custas pelo Banco Apelado – as quais se inserem no contexto de despesas efetuadas pela parte contrária –, de forma que, embora o Município Apelante não esteja sujeito ao pagamento integral de eventuais custas finais, deve restituir os valores pagos pelo Banco a título de custas iniciais (parágrafo único do art. 39).

Entretanto, considerando a ocorrência de sucumbência recíproca, a restituição das despesas efetuadas pelo ora Apelado deve se dar de forma parcial, ou seja, na proporção de 50% (cinquenta por cento), nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil - CPC.

Desse modo, acompanho o eminente Relator quanto à redução do valor arbitrado a título de multa, divergindo apenas em parte para reconhecer que o Município Apelante deve restituir as custas iniciais pagas pelo Banco.

Do exposto, pedindo vênias aos que entendem de modo diverso, divirjo parcialmente do Eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso, condenando o Município a restituir 50% (cinquenta por cento) do valor pago pelo Banco a título de custas processuais, em razão da ocorrência de sucumbência recíproca.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000259-72.2019.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
BANCO VOLKSWAGEN S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATOR DESIGNADO
:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APLICABILIDADE DO ART. 39 DA LEI EXECUÇÕES FISCAIS. CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS PELA PARTE CONTRÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
1.
O artigo 39, da Lei de Lei Federal nº 6.830/80, disciplina que a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais, ficando obrigada, no entanto, a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, caso sucumbente. V. Na espécie, vencida a Fazenda Púbica Municipal, deve esta responder pelas custas processuais suportadas pelo Recorrido.
2
.

Porquanto a Autora/Apelada não tenha obtido procedência total da ação, este decaiu de parte dos pedidos, o que atrai a incidência do 86 do CPC - “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”.
3.
A restituição das despesas efetuadas pelo ora Apelado deve se dar de forma parcial, ou seja, na proporção de 50% (cinquenta por cento), nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil – CPC.
4.
Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

DECISÃO

Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, designado para redigir o Acórdão.